Tribunal: TJES
Processo: 0020643-06.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020643-06.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0020643-06.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito.

Narra à denúncia que:

“... na data de 10 de setembro de 2018, por volta de 23h00min, na Rua Manaus Jardim, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, guardava e vendia grande quantidade de substância entorpecente, destinada a traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos que, na data e local dos fatos, na região denominada por "Paredão", conhecida pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, ocasião em que visualizaram o denunciado THIAGO MENDES DA SILVA FERREIRA, em um beco, vendendo entorpecentes para outro individuo não identificado, sendo que ao notar a presença da guarnição, o denunciado empreendeu fuga para o interior do beco.

Ato contínuo, os policiais militares adentraram ao beco e, localizaram o denunciado escondido no interior de um imóvel abandonado. Ao realizar busca pessoal, os militares constataram que o denunciado trazia consigo no bolso de sua bermuda 08 (oito) pinos de substância conhecida por COCAÍNA e 05 (cinco) pedras de CRACK, bem como a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) em espécie, notas fracionadas, típica quantia advinda da comercialização de entorpecentes.

Consta nos autos que, no momento da abordagem, o denunciado confessou que estava comercializando substância ilícitas no local, bem como confessou aos militares que guardava em uma área de vegetação próxima, outras substâncias ilícitas, destinadas a traficância, o que ensejou na ida da guarnição até o local indicado.

Ao realizarem busca na área de vegetação, os militares encontraram 34 (trinta e quatro) buchas de substância entorpecente conhecida por MACONHA, embaladas e prontas para comercialização, pertencentes ao denunciado.

Em sede policial, o denunciado confessou que integra o tráfico de drogas da região...”

Razões recursais da defesa onde requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Pois bem.

A materialidade restou comprovada conforme Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, bem como conforme Laudo de Exame Químico.

Quanto à autoria passo a tecer as considerações.

Cumpre registrar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido,
in casu
, é a incolumidade pública, mas especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.

São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de quaisquer verbos do tipo caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

As provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído ao recorrente.

As testemunhas de acusação, PM Douglas Fernandes e PM Alan Carlos Ferreira Netto, ao prestarem depoimento em juízo, conforme mídias acostadas aos autos, declararam que estavam em patrulhamento no bairro Jardim Limoeiro, local denominado por “paredão”, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando o recorrente foi visto em atitude suspeita, tendo fugido ao perceber a aproximação policial, sendo que conseguiram pegar o recorrente dentro de uma residência e com ele encontraram drogas, tendo ainda o réu indicado outro local onde tinham mais substâncias entorpecentes, as quais também foram apreendidas.

Quanto ao valor probatório do depoimento de policial que participou da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime.

Válido é o depoimento do policial. A prova testemunhal obtida por depoimento deste agente não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Somado as palavras dos policiais acima referidos, tem-se a confissão do recorrente na fase policial, onde o mesmo destaca que “
estava sem dinheiro, e resolveu atuar no tráfico de drogas da região
”.

Embora em seu interrogatório em juízo o apelante tenha mudado a versão dos fatos, negando-os, a nova versão apresentada destoa das demais provas constantes dos autos, mostrando-se totalmente isolada.

Dessa forma, no caso sob estudo não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação do apelante, mas também toda a situação na qual ocorrera a prisão.

As provas dos autos são contundentes no sentido da prática do tráfico de drogas pelo réu, não cabendo dessa forma falar em absolvição.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Adonias Zam:

“... Imperioso a comprovação da conduta perpetrada pelo réu, que se amolda com perfeição ao ilícito de tráfico de drogas, razão pela qual não há que se falar em absolvição...”

Por fim, registro que a pena fora adequadamente aplicada em atenção aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA ADEQUADAMENTE APLICADA - APELO DESPROVIDO.

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, "
caput
" da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação ao apelante.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

3. Pena adequadamente aplicada em atenção aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

4.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020643-06.2018.8.08.0048, em que são partes as acimas indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.